Tribunal: TJDFT
Processo: 0708332-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIVO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. DETERMINAÇÃO LEGAL. ART. 33, § 2o, DO CP.
I - As diretrizes para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) o art. 59 do CP.
II - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art 33, § 2o, “c”, do CP e da Súmula no 269 do STJ.
III - Recurso conhecido e desprovido.